Tribunal: TJDFT
Processo: 0728961-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728961-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIL E UMA SAPATILHAS BSB LTDA AGRAVADO: MACLAU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O O Conselho Nacional de Justiça - e este próprio Relator - antes de determinar qualquer redução de valor de aluguéis, se for o caso mesmo de reduzi-los, tem ouvido a parte contrária, a fim de estabelecer possível conciliação ou não provocar mais desordem econômica com redução de obrigações sem qualquer critério. A situação se torna ainda mais imperiosa porque pretende o agravante discutir aluguéis VENCIDOS e readequar aluguéis futuros, quando já aberta a atividade econômica. No caso, a fim de garantir celeridade, conforme se vê dos e-mails juntados aos autos, a Doutora Veronica Linardi tem, por meio do escritório KLA Advogados, representado os interesses da locadora. Desta feita, proceda a Secretaria com a intimação, via e-mail, do referido escritório, anexadas as peças que instruem este Agravo, para se manifestar sobre o pedido de liminar, no prazo de 3 (três) dias, contados da confirmação da comunicação eletrônica, ou passadas 48h (quarenta e oito horas) do seu encaminhamento. Ressalto que a possibilidade de Acordo é sempre melhor para ambas as partes, porque elas são as que mais conhecem sua situação financeira. A intimação servirá apenas para fins de manifestação preliminar neste Agravo. Após a decisão sobre o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, haverá intimação regular para Contrarrazões. Cumpra-se. Brasília, sexta-feira, 14 de agosto de 2020, às 19h37min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator